Tribunal: TJBA
Processo: 8022045-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022045-70.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: V & N ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA

Advogado(s)
:
RAFAEL HENRIQUE MAIA DA SILVA, JOAO GABRIEL CRUZ PINTO RODRIGUES DA COSTA

AGRAVADO: CONDOMINIO CONSTRUTOR EDF RESIDENCIAL LEONARDO DA VINCI

Advogado(s)
:
FRANCINE REALE BARRETO SOEIRO, FERNANDO ANTONIO REALE BARRETO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR VÍCIOS CONSTRUTIVOS. PRESCRIÇÃO DECENAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE DECADÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por V & N Engenheiros Associados Ltda. contra decisão saneadora proferida pela 5ª Vara Cível da Comarca de Vitória da Conquista, nos autos de ação indenizatória por vícios construtivos ajuizada por José Jackson de Santana e outros, que rejeitou as prejudiciais de mérito de decadência e prescrição. A agravante pleiteia o reconhecimento da decadência com base no art. 618 do Código Civil ou, subsidiariamente, a postergação da análise do regime jurídico aplicável, além de requerer atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

II. Questão em discussão

Discute-se se a pretensão indenizatória estaria fulminada pela decadência ou prescrição, considerando o tempo decorrido entre o conhecimento dos vícios construtivos e o ajuizamento da demanda, bem como a definição do regime jurídico aplicável à relação – se regida pelo Código Civil ou pelo Código de Defesa do Consumidor.

III. Razões de decidir

A definição do regime jurídico é questão de direito e não de fato, podendo ser decidida na fase de saneamento.

O condomínio figura como consumidor por equiparação, atraindo a incidência do CDC.

A pretensão deduzida é indenizatória, não se aplicando o prazo decadencial do art. 618, parágrafo único, do Código Civil, destinado às ações redibitórias ou de abatimento do preço.

O prazo aplicável é o prescricional decenal do art. 205 do Código Civil, conforme orientação pacificada do STJ.

Não há contradição na decisão agravada ao reconhecer a incidência do CDC e afastar a decadência.

Não demonstrada a plausibilidade do direito invocado, descabe a concessão de efeito suspensivo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Em ações indenizatórias por vícios construtivos, aplica-se o prazo prescricional de 10 anos do art. 205 do Código Civil, contado do conhecimento inequívoco do dano e de sua autoria. 2. O prazo decadencial do art. 618, parágrafo único, do Código Civil não se aplica à pretensão indenizatória por perdas e danos."

Dispositivos legais relevantes citados:
CC, arts. 205 e 618; CDC, arts. 2º e 17; CPC, art. 506.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.957.468/MA, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 24/06/2022; TJ-BA, AI 8062496-74.2024.8.05.0000, rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, DJe 20/05/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº
8022045-70.2025.8.05.0000
, em que figuram como parte recorrente
V & N ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA.
e partes recorridas
CONDOMINIO CONSTRUTOR EDF RESIDENCIAL LEONARDO DA VINCI E OUTROS
:

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2026.

PRESIDENTE

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

Juíza Substituta de Segundo Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA